Tribunal: CARF
Processo: 13688.720464/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13688.720464/2017-52 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-001.961 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
CASSINHO AUTOMOVEIS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO
DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Entendimento consagrado na Súmula Vinculante n° 49 deste Colendo CARF,
que se adota como razão de decidir.
DECADÊNCIA. SÚMULA n° 148 DESTE COLENDO CARF.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou tenha
sido fulminada pela decadência com base no art.150,§4°, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.720464/2017-52
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-001.961 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13688.720464/2017-52

O presente processo trata do auto de infração
061050120172289468 lavrado em 18/05/17 para lançamento de multa por atraso
na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2012 com valor original igual a R$
3000.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: preliminar de decadência, falta de
intimacao prévia, a ocorrência de denúncia espontânea, que não houve dupla
visita, princípios, atenuação, citou jurisprudência.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo o
cancelamento do débito fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, lançando preliminar de mérito,
e combatendo o mérito.
Na preliminar de mérito, a recorrente pede para que o recurso seja recebido com
efeito suspensivo, com estribo no art. 151, inc. III, do CTN.
O Recurso Voluntário tempestivo interposto faz perdurar a fase litigiosa do
procedimento, eis que suspende a exigibilidade do crédito tributário, tem efeito suspensivo
(suspende a eficácia da decisão recorrida). Outro ponto de destaque na preliminar diz respeito a
garantir a regularidade da empresa para todos os fins de direito, inclusive com a finalidade de
obtenção de Certidão de Regularidade Fiscal. Este quesito foge da competência deste CARF,
motivo pelo qual rejeita-se a preliminar.
No mérito, a recorrente, pugna pelo instituto da decadência, querendo que seja
aplicado o art. 150, § 4° do CTN, em detrimento do art. 173 inc. I do mesmo diploma, por ser
mais benéfico ao recorrente.
Pois bem esta matéria já se encontra pacificada na Súmula n°148 deste CARF.
“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou tenha sido
fulminada pela decadência com base no art.150,§4°, do CTN”.
No que tange ao benefício da dupla visita, como bem fundamentado pela decisão
de origem, este instituto, só se aplica onde o objeto da ação é relativo a questões trabalhistas,
metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-001.961 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13688.720464/2017-52

Quanto à denúncia espontânea, a matéria já se encontra pacificada na Súmula n°
49 deste Colendo CARF, que se adota como razão de decidir, até porque é vinculante:
“A denúncia espontânea (art.138 do CTN) não alcança a penalidade decorrente do
atraso na entrega de declaração”.
Relativo à Intimação Prévia, carece de razão a recorrente em sua irresignação,
pois, a prova da infração é a informação do prazo final para a entrega da declaração e da data
efetiva desta entrega, segundo constou do lançamento.
Assim nesta quadra de entendimento, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito,
nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital